Tribunal: TJSP
Processo: 1027623-04.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027623-04.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado JUÍZO EX
OFFICIO, é embargado F.R. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027623-04.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 22407
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1027623-04.2016.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: F. R. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Voto no 22407/dig.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Quanto ao mérito,
inexistem quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face
do v. acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara nos
recursos de apelação que interpôs e que contra si foi
reciprocamente interposto por F. R. Importação e Exportação
Ltda., ora embargada, em cujo julgamento, por unanimidade de
votos, deram-lhes parcial provimento (fls. 1509/1529).
Sustenta a embargante, em síntese, que
haveria
omissão
no
julgado,
porquanto não teria havido
expressa
menção
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais que teriam fundamentado a redução da
multa ao patamar correspondente ao do valor do tributo.
Pugna, assim, pela sua reforma, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027623-04.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 22407
3
ser sanado o alegado vício, assim como prequestionar a
matéria.
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de nenhum vício.
O v. aresto foi suficientemente claro ao
assentar que, em relação ao Item 5 do auto de infração, “a
atuação do Judiciário deve se circunscrever aos limites da
legalidade” (fl. 1519), haja vista que:
“[...]. Muito embora não se ignore o postulado constitucional de
que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou
ameaça a direito (art. 5o, XXXV), em que mesmo questões
jurídicas
essencialmente
administrativas
podem
sofrer
a
intervenção judicial à medida que a pretensão da resolução do
mérito atribua à questão sub judice caracteres formais prescritos
por lei, no caso, porém, verifica-se a subsunção do fato à
hipótese legal, da qual não há notícia de incompatibilidade legal
e ou constitucional. A atuação da Administração guarda estrita
relação tanto com a autonomia funcional quanto pela presunção
de legalidade e de legitimidade de que gozam os atos por esta
expedidos, garantidas constitucionalmente (CF, 37, II), tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027623-04.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 22407
4
a interferência do Judiciário em afronta ao princípio basilar da
separação dos Poderes (CF, art. 2o).” (fls. 1519/1520).
Além
disso,
foram
consideradas
“as
circunstâncias fáticas e o montante do valor das operações e da
exação tributária” (fl. 1521), nos termos da jurisprudência do
STF (RE 570.122, Plenário, rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, j.:
24/5/2017, Inform. 866), em que essa Corte Suprema considera,
de modo pacífico e consolidado, afronta direta ao artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal o caráter confiscatório das
multas, quando transcendente ao valor do tributo (AgR ARE
1.158.977, 2a Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.: 14/2/2020).
E,
também,
foi
asseverado
que,
“a
despeito da capitulação da multa por meio do regulamento da
legislação
tributária
de
regência,
deve-se
observar
a
jurisprudência do STF firmada há muito, estabelecendo-se como
limite para a imposição de penalidade pecuniária o valor do
débito tributário” (fl. 1522).
Por fim, consigne-se que, a despeito do
reconhecimento da repercussão geral e da ausência de decisão
quanto ao mérito do recurso afetado pelo Tema no 863 pelo
Supremo Tribunal Federal, em nada altera a apreciação da
questão, sobretudo quando não há expressa determinação de
sobrestamento dos feitos que tratam dessas questões nas
instâncias inferiores ou qualquer notícia de decisão de caráter
liminar que convirja em sentido oposto ao quanto fundamentado
nos autos, ainda mais quando amparado pela própria
jurisprudência dessa Corte Suprema.
Portanto, enfrentou o julgado a quaestio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027623-04.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 22407
5
juris, analisando os argumentos constantes nos autos que lhe
eram pertinentes e que havia correlação com a matéria a ser
enfrentada nesta fase processual.
Sob tais circunstâncias, estão adstritas as
relações jurídicas regulamentadas pelos enunciados normativos
mencionados pela embargante, na medida do quanto necessário
à fundamentação da decisão colegiada combatida.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ
8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator